Tribunal: CARF
Processo: 10340.720537/2021-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALÍQUOTA ADICIONAL.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos aos riscos ambientais do trabalho, autoriza o lançamento por aferição indireta das alíquotas adicionais, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720537/2021-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.603 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
SCHULZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos,
sujeita a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de
Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da
Lei no 8.212.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com
Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o
entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não
afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese
de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à
exigência do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria
especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular
substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720537/2021-25
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina
o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALÍQUOTA ADICIONAL.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos
aos riscos ambientais do trabalho, autoriza o lançamento por aferição indireta
das alíquotas adicionais, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3930/3974) interposto por SCHULZ S/A
em razão do Acórdão no. 108-034.034 (e-fls. 3874/3916) proferido pela 32a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou a Impugnação improcedente e
manteve o crédito tributário, assim discriminado:
DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
VALOR
ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA
E DO EMPREGADOR:
2158 Contribuição risco ambiental / aposentadoria
especial 25 anos – empresas em geral.
4.259.030,06
Multa de ofício: 75%
3.194.272,44
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

O crédito lançado refere-se ao período de 01/2017 a 12/2018 (inclusive 13o),
compreendendo o adicional de 6% (seis pontos percentuais) relativo às contribuições sociais
para o custeio da aposentadoria especial (Adicional de SAT/RAT), destinada ao financiamento
do benefício de aposentadoria especial – aos 25 anos de trabalho - aos segurados (empregados)
expostos a ruído, em níveis de exposição normalizados (NEN) superiores a 85 decibéis (dBA),
com fulcro no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91 e § 6o do art. 57, da Lei no 8.213/91, nos
estabelecimentos matriz (CNPJ no 84.693.183/0001-68) e filial (CNPJ no 84.693.183/0007-53).
Fundamentado no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/1991, nos arts. 57 e 58 da Lei
no 8.213/1991, no art. 68 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999, e no art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, assim como no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019, a Autoridade Tributária relatou o seguinte:
14. Portanto, a normativa fiscal é no sentido de que – quando inafastável a concessão da
aposentadoria especial – inafastável também a incidência da correspondente
contribuição previdenciária adicional.
15. A questão pendente diz respeito à possibilidade de afastamento da aposentadoria
especial mediante emprego dos EPIs como atenuadores do ruído excedente aos limites
legais.
A Autoridade Tributária ressalta a decisão com repercussão geral no Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.335, o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Súmula no
09 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU, publicada em 5
de novembro de 2003, “onde se assentou que o uso de equipamento individual, ainda que elimine
a insalubridade, no caso do risco físico ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial
prestado”, concluindo que:
23. A partir desta decisão do STF, o INSS passou a conceder a aposentadoria especial
aos segurados que comprovarem a exposição ao Risco Ruído acima do Limite de
Tolerância de 85 dB(A) mesmo diante da utilização de equipamentos de proteção
individual.
No presente caso, foi promovido arbitramento das bases de cálculo, tendo por
base unicamente os registros da própria folha de pagamento (MANAD), entregue à fiscalização
em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal. O arbitramento foi necessário em
virtude de o sujeito passivo ter declarado não ser possível a integração das informações dos
laudos ambientais e a GFIP, conforme Relatório Fiscal (e-fls. 29 e ss):
CONTRIBUINTE DECLARA PROCEDER MANUALMENTE O CRUZAMENTO
DE INFORMAÇÕES ENTRE LAUDOS E FOLHA/GFIP
58. Como já vimos, o art. 58 da Lei 8.213/91 é claro no sentido de que a empresa deve
elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário (PPP) abrangendo
as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este quando da rescisão do
contrato de trabalho. Por conseguinte, deve manter controle permanente dos fatores de
risco ambiental que afetem cada trabalhador.
59. Intimamos o contribuinte a que viabilizasse o cruzamento das informações dos
riscos ambientais do trabalho constantes dos laudos apresentados à fiscalização
(restringindo tais informações especificamente à intensidade mensurada do fator de
risco RUÍDO) com as informações de folha e GFIP (TIF5).
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

60. Contribuinte alegou não haver condição (não haver sistema integrado de
informação) que permitisse o cruzamento automático (por trabalhador) entre os registros
dos laudos ambientais e os registros da folha de pagamento e GFIP.
61. Contribuinte declara proceder manualmente esse cruzamento – dentro da própria
organização (respostas 1 e 2 ao TIF5) - muito embora seja usuário de um sistema que
tem por finalidade exatamente a integração de informações organizacionais, ou seja, os
chamados sistemas ERP (TOTV’S).
62. Declara também que não utiliza o módulo de segurança do trabalho do referido
sistema, que – segundo informações divulgadas na internet pelo fornecedor do sistema
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br) seria o módulo gerador do PPP
(respostas ao TIF6).
63. Declara que a elaboração do PPP sempre foi manual.
No item “Deficiência na Gestão dos Riscos Ambientais”, a fiscalização concluiu o
seguinte:
(...) a empresa não administra corretamente os fatores de risco do ambiente de trabalho,
pois, para que a empresa atendesse a essas normativas relacionadas ao PPP, deveria
dispor dos meios necessários para a extração das informações de folha de pagamento e
dos diversos fatores de riscos ambientais atinentes a cada trabalhador, como requerido
por esta fiscalização.
Conforme consta do relatório fiscal (e-fls. 31 e ss), foi usada a seguinte
metodologia para aferição das bases de cálculo:
74. Partindo dos registros totais da folha de pagamento, aplicou-se alguns filtros, de
maneira a restringir o volume de registros a serem confrontados MANUALMENTE
com os registros provenientes dos laudos ambientais (LTCAT), compilados em planilha
e entregues a esta fiscalização em resposta ao TIF4.
75. Tais filtros restringiram o levantamento para ao final abranger unicamente a
categoria de empregados (Cat. 01) sem a informação de ocorrências 4 ou 8 no registro
K-250 (Mestre de Folha) do MANAD.
76. Da mesma forma, filtramos os registros ambientais (LTCAT) compilados pelo
contribuinte em planilha (resposta ao TIF4) de maneira a apresentar – tão somente – os
registros de Centros de Custos (CC) e Funções submetidos ao fator de risco ruído em
intensidade mensurada superior a 85 dB(A).
DA CONFRONTAÇÃO MANUAL
77. Partindo dos registros já filtrados nesta planilha (ruído>85dB), passamos a buscar os
registros de folha já igualmente filtrados (no Contágil) que fossem coincidentes quanto
ao código de lotação ou centro de custo (CC) e descrição de função. Quando positivo,
marcou-se os mesmos como “base de cálculo da aposentadoria especial” ora lançada.
78. Repetindo: quando a intensidade mensurada do fator de risco (ruído) na planilha de
compilação dos laudos (LTCAT) foi maior que 85 dB(A), confrontou-se os Centros de
Custos (CC) e respectivas Funções em ambos os documentos (LTCAT e
FOLHA/MANAD), imputando aos dados de folha (Contágil) a indicação de “base de
cálculo da aposentadoria especial”.
79. Assim, em que pese ter-se buscado realizar um levantamento preciso e com
máxima exatidão, sobre as próprias informações da folha de pagamento; devemos
considerar que tais bases de cálculo foram apuradas mediante aferição indireta,
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

uma vez que elas não foram informadas pelo contribuinte, e tampouco foram
extraídas dos seus registros contábeis ou livros e documentos fiscais.
80. Ademais, o processo de aferição indireta envolveu o confronto manual (ou visual)
de informações de folha (MANAD) e laudos (LTCAT), implicando razoável incerteza
quanto à exatidão dos valores apurados.
81. As bases de cálculo assim arbitradas estão demonstradas em planilha anexa a este
relatório fiscal (“Demonstrativo das Bases de Cálculo”) contendo informações
detalhadas por trabalhador e por estabelecimento e totalizadas por competência. Contém
os seguintes campos de informação:
a. CNPJ, ANO, MÊS, TIPO DE FOLHA;
b. COD TRABALHADOR, NIT, CBO;
c. COD LOTAÇÃO, DESCRIÇÃO LOTAÇÃO,
d. DIA INCLUSÃO CADASTRO;
e. CÓD CATEGORIA (01 Seg. Empregado)
f. CÓD OCORRÊNCIA (01 – Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve
exposto);
g. PS BC MENSAL: base de cálculo proveniente da remuneração mensal;
h. PS BC 13: base de cálculo proveniente da remuneração do décimo-terceiro salário, e
i. PS BC TOTAL: total das bases de cálculo provenientes de folha
82. Notar que (alínea f acima) o código de ocorrência 01 mantido na planilha ora
descrita é aquele utilizado pela empresa na folha de pagamento entregue à fiscalização
(01 – Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto). O código correto
a ser utilizado em GFIP seria 04 ou 08, a depender da situação de cada trabalhador, seja
com um ou mais vínculos, conforme já esclarecido quando analisamos as instruções do
sistema gerador da GFIP.
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
DO ARBITRAMENTO
83. O valor total das bases de cálculo arbitradas – consoante planilha anexa - somou R$
70.983.837,83. O valor da contribuição lançada (6%) foi R$ 4.259.030,06.
84. Analisando-se a massa salarial total (MANAD) do período fiscalizado (2017 e
2018), temos os seguintes números: R$ %
a. Massa salarial total 229.061.114,48 100,00%
b. Massa salarial com ocorrências 4/8 11.649.811,18 5,08%
c. Massa salarial arbitrada 70.983.837,83 30,98%
d. Total Base Calculo Aposent. Especial 82.633.649,01 36,06%
85. Registros de fiscalizações anteriores (levantamentos sobre LTCATs de 2006 e 2009)
também apontaram um percentual de massa salarial sujeita ao adicional similar ao
percentual ora lançado:
(...)
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

86. Por último se esclarece que embora o critério de arbitramento tenha
desprezado os fatos geradores e bases de cálculo declarados pelo contribuinte – em
GFIP ou E-Social – houve estorno das bases de cálculo da aposentadoria especial
informadas na folha de pagamento (registro K-250 do MANAD) cujo montante foi
acima demonstrado como massa salarial já tributada ou “Massa salarial com
ocorrências 4/8 – R$ 11.649.811,18.”
87. Assim, uma vez excluídos todos os trabalhadores constantes da folha de
pagamento com códigos de ocorrência 4 ou 8, é de se concluir – com razoável
segurança - que se está aqui excluindo todos os fatos geradores declarados em
GFIP.
88. Com efeito, não é razoável supor que haja declaração em GFIP de fatos geradores
que assim não constam da folha, ou seja, de trabalhadores sem a indicação de base de
cálculo da aposentadoria especial (no registro K-250 do MANAD).
89. De toda sorte, em havendo tais excepcionalidades, caberá ao contribuinte tão
somente demonstrá-las. (grifos acrescidos)
A fiscalização ainda destacou que o arbitramento da base de cálculo da
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial, relativamente aos segurados
empregados que trabalham expostos a ruído, em intensidade mensurada superior a 85 dB, tem
por fundamento o artigo 148 do Código Tributário Nacional/CTN, art. 33, §§ 3o e 6o da Lei no
8.212/91, artigos 233 e 235 do Regulamento da Previdência Social/RPS, artigos 296, 446 e 447
da Instrução Normativa RFB n° 971/2009.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 02/08/2021, por meio de sua
caixa postal eletrônica, (e-fl.692), e apresentou Impugnação (e-fls. 2.040/2.084), cujas alegações
foram assim sintetizadas pela decisão de piso:
Preliminar - Inexistência de Infração Legal quanto ao Adicional do SAT – Não
Subsunção do Fato à Norma - Ausência de Fato Gerador
Sustenta que não foram apontados os dispositivos legais que embasaram o auto de
infração, sendo o lançamento fundado em tese criada pela fiscalização com base em
decisão judicial proferida no âmbito previdenciário e com aplicação de ato declaratório
interpretativo (ADI RFB no 02/2019) desconsiderando previsões legais e normativas que
afastam a incidência da tributação em comento.
Alega que cumpre com a legislação de regência, destacando o artigo 293, §2o da IN
971/2009 que afasta o adicional da contribuição previdenciária quando a empresa
empregadora adota medidas de proteção que neutralizem ou reduzam o grau de
exposição do trabalhador para níveis de tolerância legalmente previstos, como no
presente caso. Cita doutrina.
Salienta que a fiscalização criou uma tese não prevista em lei em que as empresas são
obrigadas a custear os benefícios concedidos em decorrência do entendimento firmado
pelo STF no julgamento do ARE no 664.335/SC, apesar de a legislação vigente
estabelecer dispensa do recolhimento do adicional quando o EPI neutralizar ou reduzir o
grau de exposição do trabalhador ao risco do ambiente do trabalho.
Referindo-se ao Ato Declaratório Interpretativo da RFB no 02/2019, alega que a RFB
pretendeu criar um ato normativo de caráter interpretativo para revogar as normas e leis
que afastaram a cobrança da contribuição para os casos em que as empresas adotavam
procedimentos de segurança comprovadamente eficazes, acabando por atingir fatos
geradores anteriores a sua edição.
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

Ainda que se admitisse a aplicação retroativa do ato normativo mencionado, a autuação
estaria eivada de nulidade, uma vez que o inciso I do artigo 106, do CTN, exclui a
aplicação de penalidades ao dispositivo interpretado, o que não ocorreu no caso com a
aplicação da multa de 75%.
Acrescenta que a fiscalização não examinou os documentos que comprovam que são
utilizados todos os equipamentos e procedimentos de segurança necessários para
redução do agente nocivo ruído para níveis inferiores ao limite imposto pela legislação,
ou seja, ausente dispositivo legal efetivamente violado, sendo o lançamento baseado em
entendimento do STF, o que torna nulo o auto de infração por inobservância da
legalidade e do princípio da motivação.
Alega violação ao princípio do devido processo legal caso desconsiderada a utilização
do EPI eficaz e documentos que comprovam a atenuação do agente nocivo ruído por
Equipamentos de Proteção, não gerando prejuízo à audição ou saúde em geral, e não
sendo devido o adicional pela impugnante.
Sustenta que a fiscalização utilizou entendimento do STF equiparando-o a norma
tributária, e em momento algum o referido julgado permitiu constituição de créditos
tributários, que deve observar legislação tributária definida no artigo 96 e 100 do CTN.
Pleiteia a nulidade da autuação e extinção dos créditos tributários, uma vez demonstrada
a inexistência de fundamentação legal para o lançamento fiscal e a subsunção do fato à
norma tida como infringida.
O Julgamento do ARE 664.335/SC pelo STF | Relação Jurídica Previdenciária |
Segurado X INSS
Alega que o julgamento do ARE 664.335/SC envolveu matéria estritamente
previdenciária para fins de aposentadoria, devendo ser apontado o distinguishing entre
referido julgado e o caso em análise, citando o voto do Ministro Teori Zavascki frisando
que a discussão não versava sobre relação jurídica tributária, conforme transcreve do
voto.
Acrescenta que não pode se estender os efeitos do decidido no ARE 664.335/SC para o
campo do direito tributário e atingir o contribuinte empregador com lançamento de
crédito tributário com imposição de multa e juros de mora como se estivesse contrário à
lei, o que não ocorreu, pois seguiu as normas vigentes à época dos fatos geradores.
Referindo-se a discussão sobre a fonte de custeio, conforme previsão contida no artigo
195, §5o da Constituição Federal, ressalta da decisão do STF que a concessão do
benefício não depende da criação da correspondente fonte de custeio, sendo auto
aplicável, destacando trechos do julgado do mencionado ARE, no sentido de que o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial concedido pelo Poder Judiciário não
implica na necessária criação de nova fonte de custeio, ou como no presente caso, no
afastamento da norma isentiva.
Reforça que houve interpretação equivocada pelo fisco de que o julgamento do STF ao
estabelecer a concessão do benefício de aposentadoria especial ao segurado sujeito a
exposição ao agente nocivo ruído, autorizou a cobrança retroativa do empregador,
mesmo quando este tenha cumprido os requisitos para desoneração da obrigação,
conforme a orientação contida nas disposições do §2o do art. 293 da IN RFB 971, de
2009.
Frisa que não pode ser compelida a promover o custeio dos benefícios concedidos em
decorrência de orientação jurisprudencial, quando não houve edição de lei que lhe
imponha tal responsabilidade, concluindo não ser possível aplicar o entendimento do
STF no ARE 664.335/SC, pois a matéria tratada era estritamente previdenciária, além
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

de a redução do adicional de contribuição ter papel social ao estimular as empresas a
investirem em equipamentos de proteção que sejam efetivamente eficazes.
Inaplicabilidade do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 02 de 23.09.2019
Afirma que o Ato Declaratório Interpretativo da RFB no 02/2019 pretendeu restringir a
aplicação da IN SRF no 971/2009, e não tem força jurídica para amparar a pretensão
fiscal, além de atingir supostos fatos geradores anteriores à sua edição, restando claro
que pretendeu afastar a isenção tributária prevista na legislação, em afronta ao art. 146
da CF/88 e art. 24 da LINDB, além do princípio da segurança jurídica e da legalidade.
Ainda que se admitisse interpretação retroativa do referido Ato Declaratório, a autuação
estaria eivada de nulidade, pois o artigo 106 do CTN permite interpretação retroativa
das normas, mas determina a exclusão das penalidades, o que não ocorreu.
Sustenta que não recolheu os valores lançados, pois estava amparada em base normativa
que afastava esta obrigação, no caso de uso de EPI que neutralize ou reduza a
nocividade do agente a níveis permitidos, sendo a exigência descabida com base em
precedente jurisprudencial e em ato declaratório interpretativo, sem previsão legislativa.
Alega que o Ato Declaratório Interpretativo no 02/2019 não pode afastar o disposto no
§2o da IN SRF 971/2009, para exigir a cobrança do adicional de contribuição
previdenciária, especialmente em relação a supostos fatos geradores ocorridos antes da
sua publicação, e ainda, com a pretensa aplicação de juros e multa de mora, motivo pelo
qual a autuação deve ser integralmente desconstituída.
Do Adicional do SAT (6%) GILRAT
Discorre sobre o benefício da aposentadoria especial, legislação e documentos para
comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, não restando dúvida que, se o
trabalho não oferecer danos à saúde do trabalhador, tanto pela inexistência da exposição
à agente nocivo, quanto pela neutralização ou redução ao limite de tolerância do agente
nocivo através de equipamento de proteção individual ou coletiva, não é devida a
aposentadoria especial e não há fato gerador para a incidência da contribuição adicional.
Argumenta que seria um contrassenso a empresa investir em equipamentos de proteção
individual e coletivo, primando pela saúde e segurança do trabalhador, elidindo ou
reduzindo ao limite de tolerância à exposição ao agente nocivo, e ainda assim fosse
mantido o direito à aposentadoria especial, independentemente destes investimentos.
Expressa previsão legal de desobrigação do pagamento do adicional de SAT -
Aplicabilidade do art. 293, §2o da Instrução Normativa no 971/09
Repisa que a legislação vigente desonera da exigência do adicional de SAT quando são
fornecidos aos trabalhadores EPI/EPC, em consonância com as normas trabalhistas que
neutralizem ou reduzam os limites de tolerância da exposição do agente nocivo.
Sustenta que o STF não tem competência para a análise de provas e o julgamento no
ARE 664.335/SC não analisou o material probatório referente à efetividade dos
equipamentos de proteção, reconhecendo um direito ao segurado, mas não podendo
prevalecer para impor cobrança de adicional de contribuição.
Ressalta que a perda auditiva nem sempre está relacionada ao ambiente de trabalho,
citando exame específico que vem sendo requerido judicialmente para avaliar referida
perda relacionada ao trabalho, e ainda estudo de especialista concluindo que a utilização
de equipamento de proteção individual eficaz afasta a condição especial da atividade,
assim como não será devido o adicional de insalubridade na esfera trabalhista, conforme
art. 194 da CLT e Sumula no 80 do Tribunal Superior do Trabalho e jurisprudência que
transcreve.
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

Diz ser obrigatório a administração aplicar o disposto no §2o do art.293 da IN no 971/09,
e ainda o artigo 201, §1o da CF/88 que somente autoriza a concessão de aposentadoria
nos casos de atividades exercidas em condições especiais que efetivamente prejudiquem
a saúde ou a integridade física do trabalhador. Cita julgados do Tribunal Superior do
Trabalho sobre adicional de insalubridade.
Argumenta da impossibilidade de aplicação do julgado do STF, exemplificando com
caso prático de um trabalhador exposto a ruído de 95 dB(A) com atenuação para 70
dB(A) devido ao uso do EPI e que terá direito a aposentadoria especial, ainda que
exposto a ruído inferior a 85 dB(A).
Conclui que o lançamento deve ser afastado devido a eliminação do risco do agente
ruído pelo uso dos EPI, nos termos do art. 293, §2o da IN SRF no 971/09.
A Realidade do Agente Nocivo Ruído
Destaca do julgado do STF que o próprio Tribunal estabeleceu que a solução ao caso foi
provisória, pois no futuro podem ser desenvolvidos equipamentos, treinamentos e
sistemas de fiscalização que garantam a eliminação dos riscos à saúde do trabalhador.
Entende que houve equívoco quanto as premissas adotadas no referido julgado, pois
além de não ser lastreado em análise de provas, tomaram por base literatura e doutrina
da área de engenharia do trabalho sem um consenso entre especialistas, destacando que
não há comprovação do potencial lesivo da condução de ruído pelos ossos, não havendo
evidências de prejuízos à saúde do trabalhador, podendo ser desconsideradas para fins
de concessão de aposentadoria especial, conforme estudo que cita.
Argumenta que a condução via ossos e tecidos só se torna relevante a partir dos 140 dB
porque as faixas menores chegam ao ouvido interno com equivalência a uma exposição
menor que 85 dB conduzidos pela via aérea, apresentando gráfico de correlação de 110
dB conduzidos pelos ossos equivalendo a 75 dB conduzidos pelo ar.
Conclui que o simples uso de EPI eficaz que reduza a exposição via ouvido para níveis
tolerados legalmente, mostra-se perfeitamente suficiente para proteção da saúde do
trabalhador, não existindo estudos científicos ou caso concreto que indique que a
exposição a ruídos abaixo de 130 dB(A) não possa ser reduzida a níveis inferiores a 85
dB(A) por meio do emprego correto do EPI auricular, além de inexistir base científica
quanto ao dano causado por condução via ossos e tecidos, somente sendo prejudicial em
patamares muito elevados que não são encontrados em empresas e indústrias.
A par do entendimento do STF quanto à concessão do direito a aposentadoria especial,
aduz que não houve aprofundamento da análise probatória capaz de afastar a efetividade
dos EPI utilizados pela autuada, existindo estudos sobre a insignificância dos riscos à
saúde referentes aos efeitos extra auriculares dos ruídos, bastando a comprovação da
eficácia dos equipamentos em relação ao sistema auditivo para fins de aplicação da
norma isentiva.
O Agente Nocivo Ruído no Ambiente da Impugnante – Provas
Alega que a fiscalização não questionou a conformidade dos laudos técnicos e a eficácia
dos equipamentos em neutralizar os efeitos do risco ruído, desconsiderando toda a
documentação apresentada e efetuando o lançamento.
Visando demonstrar o cumprimento do disposto no art. 293, §2o (parte final) da IN no
971/09, junta em anexo os laudos e demais documentos que comprovam a neutralização
do agente nocivo ruído e afastam o lançamento.
Informa que a grande maioria dos profissionais estão sujeitos ao agente nocivo ruído
entre os níveis de 70,00 dB(A) e 97,00 dB(A), conforme laudos técnicos LTCAT
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

anexos, entretanto fornece aos trabalhadores os equipamentos de proteção aprovados
pelo Ministério do Trabalho e fiscaliza sua renovação e utilização, indicando que o nível
de redução do ruído com os protetores auditivos chega a 17 dB, ou seja, reduzindo
abaixo do limite de 85 dB. Junta exames de audiometria por amostragem visando
comprovar que não houve perda auditiva por parte dos colaboradores no transcurso do
tempo.
Afirma que pretende provar o alegado por meio de todas as provas, disponibilizando
documentos e em especial perícia técnica para aferição in loco.
Do Indevido Arbitramento dos Valores Lançados
Sustenta ser equivocado o arbitramento realizado pela fiscalização, pois respondeu
todas as intimações e apresentou toda a documentação que possui em seu sistema,
esclarecendo que “o produto padrão Totvs não tem integração do módulo de segurança
do trabalho (Registros dos Laudos Ambientais) com a Folha de Pagamento”, e o
cruzamento entre os registros não era automatizado, sendo necessário realizar
manualmente as informações do LTCAT em relação aos cargos e ao centro de custos.
Argumenta que não houve qualquer questionamento pela fiscalização quanto a fé dos
documentos e esclarecimentos apresentados pela autuada, como exige o artigo 148 do
CTN, sendo a única dificuldade encontrada referente ao cruzamento das informações
constantes nos documentos apresentados, conforme transcreve dos itens 33 a 36 do
relatório fiscal.
Clama pela nulidade da autuação, pois não presentes os fundamentos legais para o
arbitramento, ou o refazimento dos cálculos com base em todas as informações
prestadas suficientes para apuração de eventuais créditos previdenciários
correspondentes ao adicional do SAT.
Do Afastamento da Taxa Selic sobre a Multa de Ofício
Insurge-se contra a incidência dos juros sobre a multa de ofício por ausência de previsão
legal, citando o parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430/96 e destacando
entendimento do CARF.
Das Provas
Coloca-se à disposição desta Delegacia para juntar demais documentos que entender
necessários, bem como para produzir outras provas que poderão ser requeridas por meio
de diligência.
Do Requerimento
Requer o acolhimento da impugnação e seu provimento para cancelamento total do auto
de infração; subsidiariamente o afastamento da incidência dos juros sobre a multa de
ofício por força do disposto no inc. I do art. 106, do CTN.
Pleiteia ainda que seja afastado o arbitramento realizado, devendo ser considerado no
cálculo apenas os funcionários efetivamente expostos ao agente ruído acima de 85
dB(A).
Juntou documentos, fls. 2.085/3.864:
(...)
Os autos seguiram para julgamento, que ocorreu em 23/12/2022, tendo sido
proferido o Acórdão no. 108-034.034 (e-fls. 3874/3916), assim ementado:
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por falta de fundamentação legal e
motivação quando presentes no lançamento a descrição concreta dos fatos que
motivaram a exigência acompanhada de elementos e provas coligidas na ação fiscal
proporcionando o contraditório e ampla defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei
no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO
DE
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL/EPI.
EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos
limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de
recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664.335, sessão
09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
AFERIÇÃO INDIRETA. GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS NO
TRABALHO. DEFICIÊNCIA DOCUMENTOS.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos ao
gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho autoriza a fiscalização a inscrever de
ofício a importância que reputar devida.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo demonstradas as hipóteses
de exceções legais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes, senão
esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do julgador,
exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e viabilidade.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), com termo de ciência por abertura de mensagem registrado em 12/01/2023 (e-
fl. 3926):
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10340.720537/2021-25
INTERESSADO: 84693183000168 - SCHULZ S/A
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 12/01/2023, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o,
inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 12/01/2023 14:36:15
Em 10/02/2023, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
3930/3974), reiterando as razões apresentadas em sua Impugnação e, requerendo:
a) em sede PRELIMINAR, reconhecer a NULIDADE do lançamento por ausência de
fundamentação legal que o embase, e a consequente extinção dos créditos tributários
lançados;
Acaso não seja esse o entendimento firmado, determinar:
b) no MÉRITO que seja o presente recurso julgado procedente, no sentido de reformar o
acórdão proferido pela DRJ/08, para determinar que seja cancelado o presente auto de
infração, visto que os valores lançados não estão sujeitos à tributação pela contribuição
previdenciária, seja pela inaplicabilidade do julgamento proferido no ARE 664.335/SC
pelo STF, no qual trata de relação jurídica previdenciária, de modo que não houve a
criação de nova fonte de custeio, seja pela inaplicabilidade do Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 02/2019;
c) Subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantido o lançamento promovido, a
despeito de todos os argumentos apresentados, requer-se que sejam afastados os juros e
a multa de ofício, por força do disposto no inc. I do art. 106, do CTN, ou ao menos que
seja determinado o afastamento da incidência dos juros (SELIC) sobre a multa de
ofício;
d) E ainda, requer-se que seja afastado o arbitramento realizado, devendo ser
considerados no cálculo apenas os funcionários efetivamente expostos ao agente ruído
acima de 85 dB(A); (e-fls. 3974).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Em 29/12/2023, foi juntada petição requerendo a juntada de substabelecimento
aos autos.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 3996
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do lançamento
Preliminarmente, o sujeito passivo sugere a nulidade do lançamento, por entender
que inexistiria fundamentação legal para o lançamento fiscal dos valores relativos ao Adicional
de SAT, uma vez que a recorrente teria cumprido fielmente a legislação de regência da
contribuição previdenciária (Lei no 8.212/91, Lei no 8.213/91, Decreto no 3.048/99, IN no 971/09
e IN no 45/2010) quanto aos requisitos para pagamento de adicional de SAT, desse modo, não
houve infringência à norma.
Afirma que a Autoridade Fiscal teria “criado uma tese não prevista em lei”, em
razão do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE
664.335/SC, de modo que as medidas protetivas realizadas pela recorrente, em relação ao
cumprimento das normas que tratam do agente nocivo ruído, não foram consideradas pela
fiscalização.
Sustenta que a RFB teria editado o Ato Declaratório Interpretativo da RFB no
02/2019 pretendendo restringir a aplicação da IN SRF no 971/2009, afastando a sua
aplicabilidade para os casos em que a concessão da aposentadoria especial for devida,
independentemente da eficácia ou não dos equipamentos de proteção utilizados e que o teor do
ato declaratório teria atingido fatos geradores anteriores à sua edição. Afirma que o ADI RFB no
02/2019 não teria natureza de norma interpretativa, e portanto, não seria permitida a aplicação
retroativa segundo o art. 106 do CTN.
Afirma que o lançamento seria nulo ainda que se admitisse a retroatividade do
ADI RFB no 02/2019, uma vez que foi aplicada multa de 75%, em contrariedade ao disposto no
inciso I, do art. 106, do CTN.
Sustenta que o lançamento careceria de elementos capazes e suficientes para
concretizar a exigência fiscal, afrontando o princípio da motivação dos atos administrativos,
previsto no art. 2o, VII e art. 50 da Lei no. 9.784/99.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
O lançamento tributário nos termos do art. 1421 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Fl. 3997
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível. O artigo 10 do Decreto
no. 70.235/72 também apresenta os requisitos necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, visto
que estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do CTN:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da simples leitura do Auto de Infração (e-fls. 2/8) vê-se que foi devidamente
identificado o sujeito passivo, há o demonstrativo do débito com a identificação da contribuição
lançada, a identificação da infração, com enquadramento legal e a fundamentação legal do
arbitramento:
INFRAÇÃO: ADICIONAL DE GILRAT PARA FINANCIAMENTO DA
APOSENTADORIA ESPECIAL 25 ANOS - EMPRESAS EM GERAL

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO
Valor do principal 4.259.030,06
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2017 e 31/12/2018: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 15, I, parágrafo único, art. 22,
II e alterações posteriores c/c Lei n° 8.213, de 24.07.91, art. 57, § 6° e 7° e alterações
posteriores; Lei n° 9.732, de 11.12.98, art. 6°, III e alterações posteriores; Decreto n°
3.048, de 06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, I a IV, art. 202, I, II e III, § 1° ao 5° e
alterações posteriores.
ARBITRAMENTO PARA EMPRESAS EM GERAL - AFERIÇÃO INDIRETA
Parágrafos 1o, 3o e 6o do art. 33 da lei n. 8.212, de 24.07.91 com as alterações
posteriores. Artigos 231, 233 e 235 do decreto no 3.048, de 06.05.99 (Regulamento da
Previdencia Social - RPS) com as alterações posteriores. Art. 148 da Lei n. 5.172, de
25.10.66 (CTN).
Também constam do Auto de Infração o “Demonstrativo de Apuração” separado
por estabelecimento e o demonstrativo dos cálculos de multa e juros, com enquadramento legal
dos mesmos.
O Relatório Fiscal (e-fls. 9/36) apresenta de forma estruturada a fundamentação
legal e a jurisprudência, os Termos e procedimentos da fiscalização e a exposição de motivos
que levaram ao arbitramento das bases de cálculo, com a relação dos documentos analisados e
onde foram apuradas as informações prestadas pela recorrente. Assim é possível verificar que a
autoridade fiscal cumpriu a legislação em vigência e que não faltam quaisquer dos requisitos
necessários para o lançamento tributário.
Estão presentes nos autos os documentos apresentados à fiscalização, a
metodologia usada para a aferição indireta foi descrita pela fiscalização e é possível compreender
perfeitamente todos os motivos, bem como identificar todos os fundamentos legais que amparam
o lançamento. A aferição indireta apenas foi necessária diante da impossibilidade de cruzamento
das informações ambientais compiladas (em planilha) pelo contribuinte e apresentadas em
resposta ao TIF4,com os registros de folha de pagamento (para aferir bases de cálculo) e de GFIP
(para confrontar bases de cálculo declaradas) por trabalhador.
No Estado de Direito, o dever de motivar seus atos e de exibir ao sujeito passivo
as razões de fato e de direito que embasaram o lançamento, segundo Carlos Ari Sunfeld2 é em
outros aspectos um instrumento de aferição da legalidade do ato administrativo, isto é, serve à
verificação da ocorrência dos pressupostos que autorizam a ação do agente. Portanto, concordo
com a recorrente no sentido de que a autoridade fiscal, ao promover o lançamento precisa
motivá-lo, ou seja, precisa externar ao sujeito passivo os fundamentos que levaram à sua
formalização. Mas discordo de que a autoridade fiscal teria deixado de motivar o lançamento em
análise. Como admitido pela própria recorrente, o Adicional ao SAT não foi recolhido no
período, em razão de discordância com o alcance do entendimento manifestado em sede de

2 Motivação do Ato Administrativo como Garantia dos Administrados, 1985, p. 123.
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

repercussão geral pelo STF, de modo que, fica claro que não há qualquer vício que leve à
nulidade do lançamento.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, sendo que a insatisfação
da recorrente no tocante à interpretação da decisão proferida pelo STF, é matéria de mérito, a ser
objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
3. Mérito
3.1. Das razões recursais
Conforme relatado, o lançamento é resultante do procedimento fiscal que teve por
objetivo verificar o correto recolhimento do adicional da alíquota que se destina ao
financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
(aposentadoria especial).
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 9/36) ficou constatado que a recorrente
deixou de declarar e recolher as contribuições previdenciárias correspondentes ao adicional de
6% da alíquota de GILRAT decorrente da prestação de serviços por segurados empregados
expostos ao risco ruído acima de 85 dB, em condições sujeitas à aposentadoria especial de 25
anos.
Ressalta-se que o próprio Relatório Fiscal (e-fls. 30/31) registrou a opção por
restringir o escopo do trabalho unicamente ao fator de risco ruído, apesar de a recorrente ter
declarado em GFIP outros agentes nocivos igualmente presentes no ambiente de trabalho, dentre
aqueles arrolados no Anexo IV do Decreto no 3.048/99, a exemplo do item 2.0.4
“TEMPERATURAS ANORMAIS – Trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de
tolerância estabelecidos na NR-15”. Esta opção foi justificada em razão da impossibilidade de se
distinguir das informações apresentadas em GFIP sobre os diferentes agentes nocivos e a
impossibilidade de cruzamento das informações dos laudos ambientais com a folha de
pagamentos e a GFIP.
O arbitramento dos valores foi necessário em razão da impossibilidade de
cruzamento dos registros dos laudos com a folha de pagamento e a GFIP, o que foi admitido pela
própria recorrente, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no. 5 (e-fls. 23 e ss). Em razão
dessa falha, concluiu a fiscalização que a empresa não administra corretamente os fatores de
risco do ambiente de trabalho, pois, para que a empresa atendesse a essas normativas
relacionadas ao PPP, deveria dispor dos meios necessários para a extração das informações de
folha de pagamento e dos diversos fatores de riscos ambientais atinentes a cada trabalhador,
como requerido por esta fiscalização (e-fl. 27).
A recorrente sustenta que a fiscalização teria criado uma tese para exigir tais
contribuições por meio de uma interpretação equivocada da decisão proferida pelo STF, no
julgamento do ARE 664.335/SC. Alega que a concessão de Equipamento de Proteção Individual
eficaz, que neutralize o agente nocivo ruído, a eximiria do recolhimento do adicional conforme o
disposto no §2o do art. 293 da IN no. 971/09, e que não haveria respaldo legal para a concessão
da aposentadoria especial quando o agente nocivo ruído fosse neutralizado por uso do EPI.
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

Alega, ainda, que não teria ocorrido qualquer análise de provas que levassem à
aplicação do entendimento do STF no sentido de que o ruído acima de 85 dB teria efeitos nos
ossos, tecidos e músculos de seus empregados, e que a produção de tal prova sequer seria
possível, pois o meio científico já possui entendimento comprovado de que somente podem
produzir energia acústica suficiente para danificar os órgãos internos, aquelas explosões
consideradas extremamente altas, equivalentes a 190 até 205 dB.
Dando sequência à defesa, a recorrente afirma que a documentação apresentada
nos autos comprova que o nível de exposição mais alto seria de 97dB, e que este é inferior ao
que pode causar eventual dano extra auricular (acima de 190 dB). Afirma que o relatório PPP
(Perfil Profissiográfico Previdenciário) anexado ao auto de infração, o Laudo de Avaliação
Ambiental, os Certificados de Aprovação dos EPIs utilizados pela Recorrente, os Termos de
Responsabilidade relativos a substituições dos EPIs, devidamente assinados e os exames de
audiometria dos funcionários, demonstram que a nocividade do ruído no ambiente de trabalho
dos empregados, que ultrapassam o limite legal de tolerância (85 dB) é atenuada pelo uso de
Equipamentos de Proteção eficaz para nível inferior ao referido limite de 85 dB(A), e não geram
prejuízo à audição ou à saúde em geral”.
Sustenta que a decisão do STF não diz respeito à relação jurídica tributária e,
portanto, não teria o condão de alterar a realidade jurídica da relação dos contribuintes para com
o Estado e continua, alegando que não teria infringido nenhuma norma tributária, pois a própria
legislação a obrigaria ao recolhimento do adicional apenas quando os EPIs não fossem
suficientemente eficazes. De acordo com a defesa, o Fisco deveria ter promovido a alteração da
legislação tributária para refletir a mudança de entendimento do STF e que a exigência ofenderia
o art. 5o, inciso II e 150, inciso I, da CR/88.
A recorrente ainda ataca o Ato Declaratório Interpretativo RFB no. 02/2019,
afirmando que ele não teria o caráter interpretativo e que teria a pretensão de alterar as Instruções
Normativas no. 971/2009 e 45/2010, razão pela qual incorreta a sua aplicação a fatos anteriores à
sua edição com a aplicação de multa. Sustenta que a aplicação de forma retroativa ofenderia o
art. 146 do CTN e o art. 24 da LINDB, além do princípio da segurança jurídica e da legalidade.
A recorrente apresentou exames de audiometria por amostragem, afirmando que
seus funcionários passam por testes frequentemente e ainda pugnou pela realização de prova
pericial a ser feita in loco, com o objetivo de comprovar a eficiência dos EPIs.
3.2. Do adicional ao SAT e da obrigação tributária em questão
Apesar do esforço de argumentação apresentado no Recurso Voluntário, entendo
que não há reparos a se fazer na decisão de piso.
Como antecipado, o lançamento em questão corresponde ao adicional da
contribuição devido em razão da exposição de segurados empregados a riscos ocupacionais, com
previsão expressa no §6o, do art. 57 da Lei no. 8.213/1991:
Lei 8.213/1991
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa
renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação
dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria
por idade, conforme o disposto no art. 49.
§3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado,
perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do tempo de trabalho permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032,
de 1995)
§4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de
concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995)
§6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes
da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais,
conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a
concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. (Incluído
pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que
continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos
constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.(Incluído pela Lei no 9.732, de
11.12.98) (grifos acrescidos)
O artigo 58 da mesma lei, determina que, para fins de concessão de aposentadoria
especial, são considerados exclusivamente os riscos ambientais e os agentes nocivos, ou a
associação destes, definidos pelo Poder Executivo, e que a comprovação dos segurados a agentes
nocivos será feita mediante formulário com base em laudo técnico:
Lei 8.213/1991
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997)
§4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as
atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do
contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997)
Os fatores de riscos ocupacionais que nos interessam para o caso em tela são os
riscos ambientais, que consistem naqueles decorrentes da exposição a agentes nocivos químicos,
físicos ou biológicos ou à associação desses agentes, que, nos termos da Norma
Regulamentadora no 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9), do Ministério do
Trabalho e Emprego – TEM, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de
exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador (item 9.1.15).
Conforme Anexo IV do Decreto no. 3.048/1999, a partir de 1o de janeiro de 2004,
têm direito à aposentadoria especial com 25 anos de trabalho, os segurados submetidos ao agente
nocivo físico RUÍDO acima do Limite de Tolerância de 85 dB(A), aferido segundo a
metodologia estabelecida pela Norma de Higiene Ocupacional (NHO) no 1, da Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – Fundacentro.
Conforme destacado pela fiscalização no Relatório Fiscal, é fato que a IN RFB no.
971/2009 dispõe que não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção
de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de exposição
do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria
especial.
Contudo, nos termos da jurisprudência sobre o tema - Súmula no 09 da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU, publicada em 5 de
novembro de 2003, e decisão proferida em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário
com Agravo (ARE) no. 664.335/SC, julgado na sessão de 4/12/2014 - os EPIs não são capazes
de impedir os danos à saúde causados pela exposição ao ruído acima dos limites legais de
tolerância, de modo que, nestes casos, os empregados terão direito à aposentadoria especial. É
de se destacar o teor da decisão do STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO.
TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO
SOB
CONDIÇÕES
NOCIVAS.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO
VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI.
EFICÁCIA.
REDUÇÃO
DA
NOCIVIDADE.
CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DEVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. (...) 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo
ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de
Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade
do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência
do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles
relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será
financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado
a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto
neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que
trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas
serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso,
é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente
nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle
efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda
tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido
da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar
provimento ao Recurso Extraordinário.
(STF - ARE: 664335 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 04/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-029 12-02-2015)
(grifos acrescidos)
Ora, o STF afirmou que os danos causados pela exposição a ruídos acima dos
limites toleráveis não se limitam à perda auditiva, podendo causar outras disfunções nos corpos
dos trabalhadores, como problemas cardiovasculares, no aparelho digestivo, além de danos
psicológicos como distúrbios do sono. Os estudos nos quais se fundamentaram a decisão atestam
que não é possível garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído
com a utilização do EPI, pois são inúmeros fatores que influenciam na sua efetividade, dentro
dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores, razão pela qual, ficaria garantida a aposentadoria especial a empregados nesta
situação, e consequentemente, a necessidade de recolhimento do adicional de SAT.
Portanto, correto o entendimento da fiscalização no sentido de que, se a recorrente
possuía funcionários com exposição ao agente nocivo ruído acima de 85 dB deveria ter recolhido
o referido adicional, mesmo tendo atendido à legislação que protege os trabalhadores e
determina que os EPIs sejam fornecidos.
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

O ADI RFB no. 02/2019 esclareceu que, para o caso do agente ruído acima dos
limites toleráveis, quando inafastável a concessão da aposentadoria especial, inafastável
também a incidência da correspondente contribuição previdenciária adicional. Portanto,
entendo que não há criação de uma tese pela Receita Federal para impor à recorrente uma
obrigação tributária que não existia, a obrigação tributária de recolhimento do adicional sempre
esteve prevista na lei, o recolhimento do adicional apenas era dispensado se os EPIs fossem
eficientes na eliminação dos agentes nocivos. Como se entendeu que, para o agente ruído, o uso
de EPIs não seria suficiente para afastar os efeitos danosos à saúde dos trabalhadores, a
consequência lógica era a de que o adicional era devido.
Assim, não há que se falar em aplicação retroativa dos termos do Ato Declaratório
Interpretativo, visto que, mesmo antes dele, a legislação já previa a relação jurídica tributária, ao
contrário do que defende a recorrente.
Este é o posicionamento desta Turma, como se vê pelo voto do Conselheiro
Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-011.427:
E, ainda, conforme bem destacado pela decisão recorrida, não há que se falar em afronta
ao art. 146 do CTN e na impossibilidade de retroatividade o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 2/2019.
A começar, dispõe o art. 106, I, do CTN que a lei se aplica a ato ou fato pretérito, em
qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados, não sendo possível, contudo,
cogitar sua aplicação ao caso dos autos, posto que os diplomas legais pertinentes se
mantiveram inalterados no decorrer dos anos.
Ademais, ainda que se imaginasse que ocorreu uma modificação nos critérios jurídicos
adotados pela Administração Tributária em relação à eficácia dos protetores auriculares
para eliminar ou mitigar os riscos ocupacionais do ambiente com ruído excessivo, tal
modificação teria ocorrido em 2014, por força da fixação das duas teses pelo STF (sem
modulação de efeitos).
Desde então, não houve modificação na legislação, seja tributária ou previdenciária, de
modo que os dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213/1991 permaneceram com as suas
redações anteriores à fixação das duas teses.
Da mesma forma, a Instrução Normativa RFB no 971/2009 permanecera com a sua
redação original nos dispositivos que se referem ao tema sobre o qual se formou a lide.
Tem-se, pois, que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019 não trouxe inovação
legislativa e se embasou no teor do art. 292 e do § 2o do art. 293 da Instrução Normativa
RFB no 971/2009.
O fornecimento de EPIs para preservar minimamente a saúde e a vida dos
empregados é dever da recorrente e um direito dos trabalhadores. Também é direito dos
empregados a aposentadoria especial, nos casos previstos em lei, e obrigação da recorrente o
financiamento dos sistema, por meio do recolhimento de contribuições previdenciárias. Por esta
razão, entendo que a cobrança está em conformidade com a legislação e com a CR/88.
O CARF tem se posicionado no sentido aqui exposto, como se vê pelas seguintes
decisões:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2006
(...)
AGENTE FÍSICO RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2004
(...)
O Supremo Tribunal Federal, no ARE 664335/SC, com repercussão geral reconhecida,
assentou entendimento no sentido de que a prova da neutralização da nocividade pelo
uso do EPI afasta a contagem de tempo de serviço especial, com exceção do tempo em
que o trabalhador esteve exposto de modo permanente ao agente físico ruído.
Tese que deve ser aplicada às exigências das contribuições destinadas ao custeio da
aposentaria especial, com base no princípio do equilíbrio atuarial e financeiro, norteador
do sistema previdenciário brasileiro.
(...)
(Acórdão no. 201-004.413, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, 2a Seção de Julgamento,
Conselheira Relatora Luciana de Souza Espínola Reis, Sessão de 26/01/2016.)
***
ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
Havendo apresentação deficitária dos documentos necessários à comprovação do
efetivo gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho, tal como laudo extemporâneo
à competência autuada, deve a autoridade fiscalizadora proceder ao lançamento por
arbitramento.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXPOSIÇÃO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA
DO MTE. CONFIGURAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
O STF decidiu no ARE/SC no 664335, em repercussão geral, que no caso de exposição
do trabalhador ao agente nocivo ruído em nível acima do limite de tolerância definido
pelo MTE, o uso de EPI eficaz não tem o condão de afastar a configuração da
aposentadoria especial.
(...) (Acórdão no. 2202-005.305, Conselheira Relatora Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de
10/07/2019.)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL.
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância,
a declaração do empregador, no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
(Acórdão no. 2402-010.274, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Conselheiro Relator Denny Medeiros da Silveira, Sessão de 09/08/2021.)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2006
(...)
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. A exposição do
trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita a empresa ao
pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT,
conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL AO SAT/RAT. As inconsistências e/ou
incompatibilidades nas demonstrações ambientais e nos controles internos da empresa
relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, respaldadas em linguagem de
provas, por meio de indícios graves, precisos e concordantes quanto à exposição dos
segurados a agentes físicos e químicos nocivos, acima dos níveis legais de tolerância,
atestam a ocorrência do fato jurídico tributário da contribuição social previdenciária
adicional para custeio da aposentadoria especial, de trata o art. 22, inciso II, da Lei no
8.212, de 1991, c/c art. 57, § 6o, da Lei no 8.213, de 1991, e autorizam a constituição de
oficio do crédito tributário, consoante art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados;
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com
repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de Equipamento
de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de serviço especial para
aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima
dos limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em
relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria
especial.
AGENTE RUÍDO. A simples constatação da existência do agente nocivo acima do
limite de tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular
substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que
trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o
do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da
Constituição Federal. (Acórdão no. 2401-010.116, Conselheiro Relator Matheus Soares
Leite, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 01/12/2021.)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para custeio
da aposentadoria especial.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALÍQUOTA ADICIONAL.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos aos
riscos ambientais do trabalho, autoriza o lançamento por aferição indireta das alíquotas
adicionais, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (Acórdão no. 2402-
010.720, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Conselheiro Relator
ad hoc Francisco Ibiapino Luz, Sessão de 13/09/2022.)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei
no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
(...)
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a recolher o
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
(...) (Acórdão no. 2202-009.597, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros, Sessão de 02/02/2023.)
***

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2015, 2016, 2017
(...)
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e
decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de
protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos
nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.(Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS
n. 128/2022).
(...) (Acórdão no. 2402-011.204, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Conselheiro Relator José Márcio Bittes, Sessão 04/04/2023.)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei
no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PRÉVIA
INSPEÇÃO
"IN
LOCO".
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação "in loco" para a constatação da efetiva
exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário,
indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional
destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos
limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de
recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão
09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
(Acórdão no. 2301-010.636, 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Conselheira Relatora Fernanda Melo Leal, Sessão de 10/07/2023.)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
(...)
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita a
empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho
- SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no
664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o uso
de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de
serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente
nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser
aplicada em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de tolerância,
independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPI ́s
individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o inciso II do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no
8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.
(Acórdão no. 2401-011.427, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Conselheiro Relator Matheus Soares Leite, Sessão de 04/10/2023.)
Por fim, quanto à multa, a sua imposição decorre da aplicação do disposto no
artigo 35-A da Lei no 8.212/91, e artigo 44 da Lei no 9.430/96, que determinam a imposição de
penalidade quando do lançamento de ofício pela falta de recolhimento e falta de declaração ou
declaração inexata do tributo devido. De acordo com o Demonstrativo do Débito, a multa foi
aplicada de acordo com a lei. Não há, portanto, como se afastar a multa decorrente de
determinação legal.
Nos termos expostos, entendo que não assiste razão à recorrente.
3.3. Do Arbitramento Indevido
No que diz respeito ao arbitramento, a recorrente alega que teriam sido
desprezados fatos geradores e as bases de cálculo declaradas pelo contribuinte em GFIP e no e-
SOCIAL. Afirma ainda que a fiscalização teria partido de pressuposto equivocado de que a
recorrente teria se recusado a apresentar informações ou apresentado informações deficientes.
O Relatório Fiscal descreveu o teor dos Termos de Intimação Fiscal e as respostas
promovidas pela recorrente. Desde a resposta do Termo de Intimação Fiscal no. 2, é possível
verificar que os documentos e informações não foram prestados de forma completa e atualizada:
25. Os documentos relativos aos programas de gerenciamento de riscos ocupacionais no
ambiente de trabalho (laudos) foram apresentados incompletos e desatualizados, além
de carecerem de formalidades essenciais, como se esclareceu no Termo de Intimação
Fiscal no 2 (TIF2), adiante reproduzido (excertos):
A recorrente pediu a dilação de prazo por 6 meses e apresentou LCAT de 2014:
26. Em resposta ao TIF2, o contribuinte apresentou o seguinte cronograma para
atualização do LTCAT, requerendo prazo de mais seis meses para entrega do mesmo,
ou seja, com entrega prevista para “primeira quinzena de agosto de 2021” (notar que o
LTCAT completo que foi entregue à fiscalização é datado de 15/07/2014):
Tendo sido reintimado a apresentar os documentos confirmou-se a sua
desatualização:
29. As respostas (de número 1 a 3) confirmam a desatualização dos documentos
ambientais apresentados à fiscalização, podendo-se ressaltar aqui – a título de exemplo
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

– a informação de reorganização societária havida em 01/07/2017, com criação de
subsidiária mediante aporte de capital com bens da (antiga) divisão compressores, que
passou a constituir a Schulz Compressores Ltda., com evidente impacto no processo
produtivo do sujeito passivo. Veja-se:
Quando foi intimada a apresentar as informações sobre a exposição dos
empregados ao risco ruído, ficou evidente a impossibilidade de obtenção das informações de
forma segura, pois a recorrente informou ser impossível o cruzamento dos registros dos laudos
com a folha e a GFIP:
41. Em sua resposta, o contribuinte informou não haver condição de cruzamento
automático desses registros, sendo procedido manualmente até mesmo na própria
organização (vide adiante respostas às questões 1 e 2):
Tais informações eram fundamentais para a apuração da correta prestação de
informações e gerenciamento dos riscos ambientais pela recorrente e elas deveriam ser
individualizáveis por funcionário e deveriam ter sido prestadas na época, conforme previsto na
legislação e destacado pela fiscalização, o que levou a um novo TIF:
42. Considerando o fato de que a empresa é usuária de sistema integrado de gestão
empresarial (Sistemas ERP) e considerando ainda as normas previdenciárias
regulamentadoras do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), notadamente o
disposto no art. 265 da Instrução Normativa INSS no 77, de 21/01/2015, no sentido de
que os dados profissiográficos do trabalhador constituem meios de prova a serem
disponibilizados em tempo real (inciso III), emitimos mais um termo de intimação fiscal
visando esclarecer, precipuamente a questão no 3 adiante reproduzida:
(...)
3. Esclarecer ainda se referido sistema TOTV’S – especificamente o módulo de saúde
ocupacional gerador do PPP – permite o cruzamento dos dados ambientais do LCAT
(Níveis de incidência do RISCO RUÍDO) de forma a integrá-los com os dados de folha
de pagamento e GFIP de cada trabalhador.
Contudo, a recorrente respondeu que o cruzamento de informações era feito de
forma manual. Dessa forma, entendeu a fiscalização que a gestão de riscos ambientais era
deficiente:
50. Portanto, há de se concluir que a empresa não administra corretamente os fatores de
risco do ambiente de trabalho, pois, para que a empresa atendesse a essas normativas
relacionadas ao PPP, deveria dispor dos meios necessários para a extração das
informações de folha de pagamento e dos diversos fatores de riscos ambientais atinentes
a cada trabalhador, como requerido por esta fiscalização.
RESUMO DOS FATOS NARRADOS
51. Os documentos ambientais foram apresentados incompletos e desatualizados, além
de carecerem de formalidades essenciais, como se comprovou na resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 2 (TIF2).
52. Dada a impossibilidade de aguardar o prazo requerido para apresentação de laudo
atualizado, intimamos por esclarecimentos acerca da abrangência dos diferentes
documentos ambientais (parciais) emitidos posteriormente ao único LTCAT completo
apresentado à fiscalização, que estava desatualizado (datado de 15/07/2014). (TIF3).
53. Identificada a possibilidade de utilizarmos as informações constantes nos
documentos ambientais (parciais) em seu conjunto, intimamos pela apresentação de
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

planilha compilando os registros do risco ruído, mantendo indicação dos respectivos
documentos de origem com numeração das folhas de onde foram extraídos (TIF4).
54. Obtida tal planilha, envidamos esforços para correlacionar os dados de identificação
do trabalhador (consoante os arquivos da FOLHA/MANAD) com os dados constantes
dos laudos ambientais (parciais) apresentados e compilados na planilha apresentada em
resposta ao TIF4.
55. De nossa parte, as tentativas foram infrutíferas vez que o único campo em comum
entre ambos esses documentos é Centro de Custo (CC) que se mostrou insuficiente, pois
engloba diferentes cargos na mesma lotação, sujeitos a diferentes níveis de ruído.
56. Por outro lado, o código do Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), que permitiria
distinguir os diferentes níveis de RUÍDO nas diferentes funções do mesmo Setor ou
Centro de Custo (CC), se faz presente apenas nos laudos e não há como imputá-los
nominalmente aos registros dos trabalhadores na folha e GFIP.
57. Os seguintes exemplos – já antes apresentados - são esclarecedores dessas
dificuldades (fonte: tabela de compilação dos LTCAT entregue em resposta ao TIF4):
(...)
Portanto, justificado o arbitramento das bases de cálculo, que foi realizado
conforme a metodologia exposta pela fiscalização e que chegou aos lançamentos:
78. Repetindo: quando a intensidade mensurada do fator de risco (ruído) na planilha de
compilação dos laudos (LTCAT) foi maior que 85 dB(A), confrontou-se os Centros de
Custos (CC) e respectivas Funções em ambos os documentos (LTCAT e
FOLHA/MANAD), imputando aos dados de folha (Contágil) a indicação de “base de
cálculo da aposentadoria especial”.
79. Assim, em que pese ter-se buscado realizar um levantamento preciso e com
máxima exatidão, sobre as próprias informações da folha de pagamento; devemos
considerar que tais bases de cálculo foram apuradas mediante aferição indireta,
uma vez que elas não foram informadas pelo contribuinte, e tampouco foram
extraídas dos seus registros contábeis ou livros e documentos fiscais.
80. Ademais, o processo de aferição indireta envolveu o confronto manual (ou
visual) de informações de folha (MANAD) e laudos (LTCAT), implicando razoável
incerteza quanto à exatidão dos valores apurados.
No tópico “DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DO
ARBITRAMENTO”, a fiscalização ainda compara as bases arbitradas aos levantamentos sobre
LTCATs de 2006 e 2009, afirmando que o percentual de massa salarial sujeita ao adicional
seria similar ao percentual lançado.
Entendo que, no caso dos autos, a autoridade fiscal examinou os elementos que
lhe foram fornecidos pelo sujeito passivo e fez uma ampla análise, detalhada no Relatório Fiscal,
dos motivos que levaram ao arbitramento das contribuições devidas. Não concordando com o
lançamento, caberia ao sujeito passivo demonstrar, juntamente com a respectiva documentação
comprobatória, quais, por exemplo, em seu entendimento, seriam os empregados que foram
indevidamente incluídos no lançamento, prova essa de que não se desincumbiu, limitando-se
defender a eficácia dos EPIs, procedimentos e medidas de proteção adotados, necessários para
fins de neutralização de riscos aos quais empregados possam estar expostos.
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720537/2021-25

Assim, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida em todos os seus termos no
que se refere ao lançamento por arbitramento efetuado.
4. Da incidência dos Juros sobre a multa de Ofício
Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa, também não há
reparos a se fazer na decisão de piso, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que
assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.
5. Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário,
REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 4013
DF CARF MF
Original